Tribunal: TJES
Processo: 5013488-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013488-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: VANESSA CALMON BERMUDES DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MODESTO. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Incontroverso, nos autos, que os requerentes/recorridos informaram à recorrente sobre a existência de defeito no produto ainda dentro do prazo de garantia legal, não podendo a recorrida alegar não cobertura da garantia por se tratar de defeito de software, já que, durante o período de garantia contratual é vedada a exoneração contratual; 2- Inteligência do artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor; 3- Devida a restituição do valor pago pelo produto, vez que não reparado no prazo concedido pelo CDC; 4- Dano moral configurado, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportados pelos autores, que tiveram seu labor prejudicado ante o defeito apresentado pelo produto adquirido, ultrapassando, assim, a esfera do mero aborrecimento; 5- Indenização em valor modesto (R$2.000,00); 6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 – RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.